Tribunal: TJDFT
Processo: 0753449-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753449-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAMIN MINERACAO LTDA AGRAVADO: NELSON BOSCOLO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAMIN MINERAÇÃO LTDA contra decisão (ID 54492564) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execuçao de título extrajudicial ajuizada em desfavor de NELSON BOSCOLO JUNIOR, indeferiu a expedição de ofício aos aplicativos "Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Globoplay, Uber e Ifood", e às operadoras "Claro/NEt Virtua, Tim e Vivo", para que informem se o executado utiliza algum de seus serviços, e - em caso positivo - que indiquem o nome do proprietário do cartão de crédito vinculado às contas. Em suas razões (ID 54491503), alega que: 1) decorreram quase 8 anos de execução sem que fosse possível encontrar bens passíveis de satisfazer o crédito exequendo; 2) a medida é necessária para viabilizar direcionamento a possíveis pessoas (físicas ou jurídicas) que podem colaborar com uma possível dilapidação patrimonial. Requer, o provimento do recurso para que seja determinada a expedição de ofícios às referidas empresas para que informem se o executado utiliza algum de seus serviços e, em caso positivo, que indiquem o nome do proprietário do cartão de crédito vinculado às contas. Preparo recolhido (ID 54491507). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator